Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES EVENTUAIS FORA DA EMPRESA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O trabalho externo contribui de maneira relevante para os escopos da execução penal de reeducação e ressocialização do apenado, devendo ser autorizado sempre que satisfeitos os requisitos legais.
2. Cabe ao Estado o dever de fiscalizar o cumprimento do trabalho externo e, caso verificada a violação ao art. 37, parágrafo único, da LEP, a medida pode ser revogada a qualquer tempo.
3. Não havendo informações quanto à possibilidade de fiscalização satisfatória das atividades exercidas fora da empresa pelo agravado, inviável a autorização de trabalho externo.
4. Recurso de agravo conhecido e desprovido.